Tribunal: TJSP
Processo: 0011927-97.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à cassação da r. decisão, por entender contrariar a Resolução n. 417/2022 do CNJ, determinando-se a expedição de contramandado de prisão e a intimação prévia para início de cumprimento da pena. Impertinência.

Efetuada a

Ementa:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à cassação da r. decisão, por entender contrariar a Resolução n. 417/2022 do CNJ, determinando-se a expedição de contramandado de prisão e a intimação prévia para início de cumprimento da pena. Impertinência.

Efetuada a prévia verificação de disponibilidade de vaga no regime semiaberto. Hipótese de dispensa de intimação da Defesa. Decisão em conformidade com os termos da Resolução n. 474/2022 do CNJ e Súmula Vinculante no 56/STF. Decisão mantida.

Negado provimento.